Tribunal: TJMMG
Processo: 2000094-77.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO TEXTO DA DECISÃO RECORRIDA - EXISTÊNCIA DE APENAS UMA OMISSÃO - A AUSÊNCIA DE ACESSO AO RELATÓRIO E PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO CONSTITUI QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - ART. 69 DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ELIMINAR A OMISSÃO IDENTIFICADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000094-77.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/05/2022 Publicação: 17/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO TEXTO DA DECISÃO RECORRIDA – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA OMISSÃO – A AUSÊNCIA DE ACESSO AO RELATÓRIO E PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO CONSTITUI QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ART. 69 DA LEI N. 14.310/2002 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ELIMINAR A OMISSÃO IDENTIFICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Marco Giancarlo Gomes Carnaúba e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso, apenas para suprir a omissão indicada, mantendo, entretanto, a decisão que deixou de acolher as pretensões do ora embargante. Participou do julgamento o desembargador Rúbio Paulino Coelho, como vogal. RELATÓRIO Cuida-se de embargos declaratórios interpostos por Marco Giancarlo Gomes Carnaúba, aduzindo que a decisão colegiada unânime que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto conteria diversas omissões. Argumenta o embargante que o acórdão seria omisso em apreciar os argumentos de que a administração militar não poderia demiti-lo administrativamente e de que haveria ilegalidade no compartilhamento de informações entre a Polícia Civil, o Poder Judiciário e a Corregedoria da PMMG. Alega ainda o embargante que a decisão seria omissa, pois teria deixado de abordar as suas teses sobre a suposta nulidade do procedimento administrativo pelo uso da escuta qualificada e sobre o uso de prova ilegal “sem que se pudesse verificar a cadeia de custódia”. Aduz ainda o embargante que o texto do acórdão não esclareceu a inexistência de um “vício de origem na portaria inaugural e no ato de indiciamento promovido pela comissão processante” e que a decisão recorrida “nem sequer se dignou dizer por que não havia os problemas formais na imputação do PAD”. Por fim, alega o embargante que a decisão recorrida seria omissa ao deixar de abordar a “violação ao contraditório (art. 5.º, inciso LV, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 CR/88) ao não se possibilitar o acesso ao relatório e parecer da CPAD antes do julgamento do caso” e a argumentação sobre a suposta ausência de fundamentação da decisão demissionária. Com tais argumentos, o embargante pretende se conheça do presente recurso e se dê a ele provimento para que sejam sanadas as alegadas omissões. Verifica-se que a decisão recorrida constante no evento 10 não abordou a argumentação sobre a suposta violação ao princípio do contraditório pela ausência de acesso ao relatório e parecer da Comissão de ética e disciplina antes do julgamento do caso. Os presentes embargos de declaração foram conhecidos e, nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC, foi determinada a intimação do embargado, que apresentou as suas contrarrazões no evento 19. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após análise acurada dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento apenas para eliminar uma omissa apontada, mantendo, entretanto, idêntico entendimento exposto na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que deixou de acolher as pretensões do ora embargante. O recorrente apontou em suas razões recursais diversas omissões no texto da decisão recorrida. Todavia, inexistiu omissão na decisão recorrida em apreciar os argumentos do então apelante de que a administração militar não poderia demiti-lo administrativamente e de que haveria ilegalidade no compartilhamento de informações entre a Polícia Civil, o Poder Judiciário e a Corregedoria da PMMG. Sobre tais argumentos, a decisão recorrida assim consignou: Não vislumbro a alegada violação aos princípios do contraditório pelo fato de o procedimento administrativo-disciplinar conter diversos documentos oriundos das investigações criminais sobre os fatos (Inquérito Policial n. 146610-94.2016.8.13.0024). Conforme pode ser verificado nos autos do inquérito policial e do procedimento administrativo-disciplinar, a Corregedoria da PMMG foi acionada pela Delegada de Polícia para acompanhar a execução de mandado de busca e apreensão de materiais de propriedade do apelante. Nesse sentido, é o depoimento do Cap. PM Walisson dos Santos Alves (fl. 27 do COP 17-evento 1). Portanto, a Corregedoria da PMMG participou da prisão em flagrante e, naturalmente, deveria ter acesso aos documentos decorrentes deste ato. Cabe destacar que a utilização das informações contidas no inquérito policial foi judicialmente autorizada, após expresso requerimento do Promotor de Justiça (fls. 10/20 do evento 1 – cop25). Portanto, a alegada omissão inexiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Também não houve omissão, no texto da decisão recorrida, em apreciar as teses sobre a suposta nulidade do procedimento administrativo pelo uso da escuta qualificada e sobre a produção de provas. Acerca destes argumentos, a decisão recorrida, além de ressaltar a possibilidade de indeferimento de provas consideradas inúteis pelo encarregado, assim consignou: O apelante alega que as escutas qualificadas, realizadas por psicólogas da Polícia Civil, seriam ilegais, pois realizadas antes da vigência da Lei13.341/2017. Tal norma não instituiu a chamada escuta qualificada, mas apenas a disciplinou. Tal normativo trata das peculiaridades do relato prestado por criança vítima de violência. O art. 7º da Lei 13.341/2017 informa que a “Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.”. No caso dos autos, o apelante foi preso pela prática do crime de estupro de vulnerável, cujas vítimas possuíam, à época, 2 e 6 anos. Dessa forma, salutar e louvável a forma como a Polícia Civil colheu os depoimentos das vítimas crianças, tomando todos os cuidados necessários mesmo antes da norma que regulamentou a matéria. Não há qualquer ilegalidade no procedimento. A escuta das vítimas foi apenas a primeira prova do crime sexual praticado pelo apelante. A pretensão do apelante, de que seja descartada a oitiva da vítima, porque é uma criança e não prestou depoimento de forma tradicional, mas para uma psicóloga, é inadmissível. Não há vedação legal à utilização da escuta qualificada como prova. Portanto, inexiste nulidade a ser declarada. No que se refere à alegação de omissão na decisão recorrida sobre a argumentação da existência de vícios no procedimento, a decisão recorrida assim registrou: [...] verifica-se que a Portaria n. 104677/17, que inaugurou o procedimento administrativo, descreveu as condutas do apelante consideradas como transgressoras, bem como as normas violadas, quais sejam, o inciso II do art. 13 e o inciso II do art. 64, ambos da Lei 14.310/2002 (evento 1 COP7). Também constato que o termo de abertura de vistas finais descreveu os fatos, ainda de modo mais detalhado, permitindo, assim, o amplo conhecimento, pelo apelante, das acusações em seu desfavor (fl. 6 -COP15 – evento 1 e fl. 15 do COP 25-evento 1). Portanto, as alegadas omissões não existem, uma vez que o texto da decisão recorrida expressamente abordou as teses expostas pelo então apelante. Apenas no que se refere à alegação de violação ao princípio do contraditório pela ausência de acesso do investigado ao relatório e parecer da Comissão de ética e disciplina antes do julgamento do caso, há a necessidade de declaração, pois a decisão recorrida não abordou tal argumentação. Entretanto, tal omissão, ora sanada, em nada altera o julgamento da presente ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A ausência de acesso ao relatório e parecer da comissão processante não constitui violação ao princípio do contraditório. Inexiste, na Lei n. 14.310/2002, qualquer previsão de que o militar processado tenha vista do relatório e parecer da comissão processante. A acusação no procedimento administrativo se delimita pelos fatos narrados na portaria e não houve qualquer ilegalidade na acusação formulada, tendo o militar processado exercido plenamente sua defesa, promovendo, inclusive, a oitiva de testemunhas. Para além de inexistir a previsão legal do acesso pretendido, o embargante não apontou qualquer prejuízo por não ter ciência prévia do relatório e parecer, sendo, pois, aplicável o disposto no art. 69 da Lei 14.310/2002: Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Inexistindo comprovado cerceamento de defesa, tampouco prejuízo pela ausência de acesso ao relatório, que, diga-se, nada decidiu, não houve qualquer violação ao princípio do contraditório. Com tais argumentos, dou parcial provimento ao presente recurso apenas para suprir a omissão indicada, mantendo, entretanto, a decisão que deixou de acolher as pretensões do ora embargante. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de maio de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator